Tribunal: TJES
Processo: 5016929-22.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016929-22.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE OLIVEIRA PINTO
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE INGRESSO DE PARQUE. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE COMPROU UM PASSAPORTE PARA O PARQUE SNOWLAND POR R$ 198,00, PAGANDO 138,00 ATRAVÉS DE 4.166 PONTOS E R$ 59,00 POR CARTÃO DE CRÉDITO. RELATA QUE, AO CHEGAR NO PARQUE, FOI-LHE INFORMADO QUE O INGRESSO ESTAVA CANCELADO. PEDE, ENTÃO, A CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO DE R$ 199,00 E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ARGUIU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE NÃO TEM RESPONSABILIDADE PELO OCORRIDO, POIS APENAS INTERMEDIOU A COMPRA DO INGRESSO, BEM COMO QUE NÃO HÁ DANOS INDENIZÁVEIS. PUGNA, ASSIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“.Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir à autora R$ 199,00, que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data do desembolso (STJ, Súmula nº 43).’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER O RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO E SEU PROVIMENTO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, A FIM DE QUE SEJA A RECORRIDA CONDENADA A PAGAR INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA RECORRENTE, NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE ANALISAR SE A AUTORA FAZ JUS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, DETERMINANDO A REPARAÇÃO MATERIAL À AUTORA. POIS BEM.
QUANTO À QUESTÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OBJETO DO PRESENTE RECURSO, ENTENDO, NÃO OBSTANTE O COSTUMEIRO ACERTO DO MAGISTRADO DE PISO, NO CASO CONCRETO, OUSO DIVERGIR DE SUA CONCLUSÃO. NO CASO EM TELA, TAL COMO SALIENTADO PELA PARTE RECORRENTE, ESTA TINHA A CLARA EXPECTATIVA DE USUFRUIR DA ATRAÇÃO, UMA DAS MAIS CONCORRIDAS DE GRAMADO/RS, E AO CHEGAR NO LOCAL, TEVE A FRUSTRAÇÃO DE SABER QUE O INGRESSO ESTAVA IRREGULARMENTE CANCELADO. DIVERSAMENTE DA INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO ANTECIPADO, COMO OCORRE EM ALGUNS CASOS, NESTE EM ANÁLISE A CONSUMIDORA SE DIRIGIU ATÉ O LOCAL, DISTANTE DO CENTRO DA CIDADE, E NO MOMENTO DA ENTRADA, FOI IMPEDIDA. NESTES TERMOS, ENTENDO QUE A FRUSTRAÇÃO CAUSADA PELA QUEBRA DE EXPECTATIVA, DURANTE MOMENTO DE LASER, É FATO GERADOR DA REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, TAIS COMO OS PRETENDIDOS NA INICIAL E EM SEDE RECURSAL. PARTINDO DESSA PREMISSA, E TENDO COMO BASE PRECEDENTES ADOTADOS POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO, ENTENDO POR ARBITRAR OS DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E COM JUROS LEGAIS DESDE A PRESENTE DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(7). SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, CONDENAR A PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, QUE ARBITRO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS DESDE A PRESENTE DATA, MANTIDOS OS SEUS DEMAIS TERMOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)